Tribunal: TJPA
Processo: 0806993-25.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806993-25.2024.8.14.0000

PACIENTE: GENESIO FILHO DE MATOS SOUSA

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0806993-25.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
DANILO DOS REIS MACEDO – OAB/PA 32.092

PACIENTE:
GENÉSIO FILHO DE MATOS SOUSA – CPF 038.633.202-98

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0800500-72.2021.8.14.0053

CAPITULAÇÃO PENAL:
HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2°, CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE ELEVADA. ACUSADO QUE PERMANECEU FORAGIDO POR QUASE 03 ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO impetrado em favor de
GENÉSIO FILHO DE MATOS SOUSA
, em razão de decisão do juízo da Vara Criminal de São Félix do Xingu/PA, que indeferiu em
25 de abril de 2024
o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente.

Narra a inicial que inidônea a decisão coatora, em razão da utilização de fundamentos genéricos.

Ademais, cabível à hipótese a conversão da prisão em cautelar diversa.

Em sede de pedidos, requer a revogação da prisão de
GENÉSIO
.

No mérito, a confirmação da liminar, tornando-a definitiva, a fim de que o paciente responda aos atos processuais em liberdade.

Subsidiariamente, pleiteia a conversão da cautelar de liberdade em uma das medidas diversas registradas no art. 319, CPP.

No ID 19366922 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 19429144.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 19580563).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Primeiramente, verifico que a decisão de manutenção da prisão decretada ocorreu dentro da normalidade e de acordo com as previsões legais, não havendo traços de generalidade ou inépcia caracterizada, vez que delimitadas as condições fáticas e pessoais que ensejaram a constrição de liberdade do paciente.

Conforme fez constar o juízo de primeiro grau, o paciente se evadiu do distrito da culpa após os fatos,
tendo permanecido em local incerto por quase três anos
, o que enseja o reconhecimento de real risco de nova fuga.

Aponto, de igual modo, a
gravidade elevada da conduta
por ele supostamente perpetrada, que teria, por motivo fútil, ceifado a vida da vítima com um
corte profundo na região do pescoço – seguido de mais dois disparos de arma de fogo.

Dos argumentos de
a)
ausência de contemporaneidade e fundamentos para manter a prisão do paciente;
b)
condições pessoais favoráveis;
c)
possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, não vislumbro, nestes autos, a confirmação de nenhuma das referidas alegações, conforme fez constar o MP2G em parecer – ao qual me filio.

Observa-se que o ora paciente, supostamente, cometeu o delito de homicídio qualificado, contra a vítima José Elieude Pereira Souza e
evadiu-se do distrito da culpa, assim, os fatos por si sós, justificam a prisão preventiva, diante da periculosidade e gravidade concreta da conduta delitiva e sua intenção de não responder às acusações.

(...)

Quanto à suposta carência de fundamentação e ausência dos requisitos legais para manutenção da preventiva, são pretensões que não prosperam, bastando, para derrubar tais alegações, uma análise da decisão que decretou e da que manteve a prisão preventiva, as quais encontram-se acostada em Id nº 19278719 e Id nº 19278715.

Diante da fundamentação que lá se encontra, não há que se falar em ausência dos pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que referida decisão encontra-se fartamente justificada, atendendo ao preceito disposto no art. 93, IX, da CF, assim como os termos do art. 312 do CPP.

Igualmente não merece prosperar a alegação de ausência de contemporaneidade, pois sabe-se que tal questão leva em conta não só a data dos fatos e/ou da prisão, mas, também, a gravidade do crime praticado pelo agente, e o risco de causar embaraços à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Com relação às supostas condições pessoais favoráveis, é alegação de frágil conteúdo argumentativo, que não obsta a decretação da prisão preventiva, nem confere ao paciente o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória, se presentes estiverem os requisitos autorizadores da medida cautelar, como demonstram os autos.

– ID 19580563

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
GENÉSIO FILHO DE MATOS SOUSA
, nos autos do processo de n° 0800500-72.2021.8.14.0053.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2024